Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o autor interpôs petição de efeito suspensivo dirigida a esta Relatoria e devidamente analisada, e que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, incabível sua análise. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda.
4. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido.
5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.